Tribunal: TJPA
Processo: 0802799-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802799-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA EVANILDA SANTIAGO RIBEIRO

AGRAVADO: TALITA MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL QUE INCUMBE A QUEM PLEITEIA O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ao receber a inicial o Juízo Singular concedeu à Autora/Agravante o prazo de quinze dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sendo que em sua resposta a parte se ateve a afirmar a insuficiência de recursos, limitando-se a juntar o cálculo das custas processuais e uma conta de telefone, que nada comprova.

II - Não há qualquer demonstrativo da renda familiar, posto que a Agravante é casada e a tutela que busca diz respeito ao direito de vizinhança do imóvel em que também reside seu cônjuge, nenhum extrato bancário, contas mensais da família etc.

III - Ainda que lhe tenha sido dada a oportunidade processual para proceder nesse sentido, quedou-se inerte e mesmo em seu recurso de Agravo de Instrumento seguiu sem nada comprovar, o que leva a crer que deve ser mantida a decisão de piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802799-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EVANILDA SANTIAGO RIBEIRO

ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEIÇAO BORGES

AGRAVADA: TALITA MARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANILDA SANTIAGO RIBEIRO

visando modificar decisão proferida em
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
movida em face de
TALITA MARIA
.

Insurge-se o Agravante contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, alegando que não teria profissão, bem como já teria juntado declaração de que não possuiria condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio.

Afirmou que o fato de ter contratado advogado particular não evidenciaria sua possibilidade de arcar com as custas, mesmo porque não possuiria nenhum tipo de renda.

Em razão do disposto no art.101, §1º, do CPC/15, esta Relatora determinou a formação do contraditório, garantindo que estariam suspensos os efeitos da decisão agravada, até a análise definitiva.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802799-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EVANILDA SANTIAGO RIBEIRO

ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEIÇAO BORGES

AGRAVADA: TALITA MARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANILDA SANTIAGO RIBEIRO

visando modificar decisão proferida em
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
movida em face de
TALITA MARIA
.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em tela verifico que
as alegações da Agravante de que não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento não restaram em nenhum momento comprovadas.

Ao receber a inicial o Juízo Singular concedeu à Autora/Agravante o prazo de quinze dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Em sua resposta a parte se ateve a afirmar a insuficiência de recursos, limitando-se a juntar o cálculo das custas processuais e uma conta de telefone, que nada comprova.

Não há qualquer demonstrativo da renda familiar, posto que a Agravante é casada e a tutela que busca diz respeito ao direito de vizinhança do imóvel em que também reside seu cônjuge, nenhum extrato bancário, contas mensais da família etc.

Assim, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia de efetivamente comprovar sua situação de hipossuficiência.

Ainda que lhe tenha sido dada a oportunidade processual para proceder nesse sentido, quedou-se inerte e mesmo em seu recurso de Agravo de Instrumento seguiu sem nada comprovar, o que me leva a crer que deve ser mantida a decisão de piso.

Vejamos o entendimento assente em nossa Jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. Segundo dicção do artigo 98 da novel legislação processual, há a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Por sua vez, o artigo 99, §2º do mesmo pergaminho legal, estipula que “o juiz SOMENTE poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. Ademais, o colendo Superior Tribunal de
Justiça
, através da Súmula 481, prevê que faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. No caso concreto, indeferida a gratuidade na origem, competia aos agravantes
comprovar
, neste grau de jurisdição, a
necessidade
de litigar sob o amparo da AJG,
ônus
do qual não se desincumbiram.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083044974, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-12-2019) (grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020